Tribunal: TJSP
Processo: 1030076-42.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação indenizatória referente a fatos já devidamente analisados em outra ação previamente julgadas, já transitada em julgado e com quitação integral do débito já reconhecido pela autora daquela ação – Controvérsia restante apenas sobre as verbas indenizatórias devidas ao autor, também vítima do mesmo acidente – Danos morais e estéticos caracterizados – Extensão das lesões

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação indenizatória referente a fatos já devidamente analisados em outra ação previamente julgadas, já transitada em julgado e com quitação integral do débito já reconhecido pela autora daquela ação – Controvérsia restante apenas sobre as verbas indenizatórias devidas ao autor, também vítima do mesmo acidente – Danos morais e estéticos caracterizados – Extensão das lesões e desdobramentos do acidente – Sequelas permanentes – Critérios de fixação da indenização – Valor total da indenização majorado – Recurso do autor parcialmente provido nesse ponto – Indenização moral e estética corrigidas da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a material da data de cada desembolso – Juros de mora incidentes desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) para as três verbas – Indenização fixada com base em supostos rendimentos oriundos de trabalho excluída da condenação – Inviável presunção de exercício profissional sem a devida comprovação documental – Recurso da ré Universal parcialmente provido nesse ponto – Sentença parcialmente reformada.

Apelações parcialmente providas.